Tribunal: CARF
Processo: 10909.001864/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/04/2009, 28/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROLE ADUANEIRO. SAÍDA DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA
Procedente a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “d” do Decreto-lei no 37/66 quando for promovida a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro sem autorização prévia da autoridade aduaneira.
CONTÊINER. SAÍDA DESAUTORIZADA. PENALIDADE.
O recinto alfandegado responde com a multa prevista na letra d inciso IV do art. 107 do DL 37/1966 por permitir a saída de contêiner, sob controle aduaneiro, transportado em veículo, sem autorização prévia da autoridade aduaneira

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.001864/2009-15
ACÓRDÃO
3402-012.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/04/2009, 28/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROLE ADUANEIRO. SAÍDA DE VEÍCULO
SEM AUTORIZAÇÃO. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA
Procedente a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “d” do
Decreto-lei no 37/66 quando for promovida a saída de veículo de local ou
recinto sob controle aduaneiro sem autorização prévia da autoridade
aduaneira.
CONTÊINER. SAÍDA DESAUTORIZADA. PENALIDADE.
O recinto alfandegado responde com a multa prevista na letra 'd' inciso IV
do art. 107 do DL 37/1966 por permitir a saída de contêiner, sob controle
aduaneiro, transportado em veículo, sem autorização prévia da autoridade
aduaneira

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001864/2009-15
2
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro, o conselheiro(a) Jorge
Luis Cabral.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-62.598,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, que decidiu por julgar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência contida na letra 'd' do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n. 37, de 1966,
contra a ora impugnante.
Por bem relatar os fatos, faço uso do relatório da DRJ, conforme abaixo:
A autoridade aduaneira constatou que a Portonave prejudicou o controle
aduaneiro de cargas, pois deixou de prestar as informações necessárias ao
sistema informatizado da Aduana e permitiu a transferência desautorizada dos
contêineres a seguir discriminados. (em tabela)
(...)
Segundo a autoridade fiscal, esse proceder da autuada significou:
Considerando que o Depositário denominado PORTONAVE S/A - TERMINAIS
PORTUARIOS DE NAVEGANTES, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ no 01.335.341/0001-80, conforme telas do sistema e documentos
em anexo (fls. 09 a 63 ):
I. Não obedeceu ao bloqueio efetuado no sistema SISCOMEX CARGA,
possibilitando a transferência dos contêineres para outro recinto.;
II.- Teve acesso à informação de que as cargas estavam bloqueadas.
III. Não recebeu autorização formal da RFB para a transferência, mesmo porque a
existência de bloqueios torna sem efeito a autorização automática de operações
com as cargas;
IV. Não registrou a presença de carga no recinto, possibilitando a saída dos
cont6ineres.
V. Dificultou e prejudicou a fiscalização aduaneira na determinação da forma e do
momento de sua ação, pois deixou de informar a atracação e a chegada destas
embarcações no Porto;
Propõe-se, por estarem plenamente configuradas as condutas ali tipificadas, a
aplicação da penalidade prevista na Alínea "d" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001864/2009-15
3
lei 37/66 por possibilitar a saída do recinto alfandegado de cada um dos 12 (doze)
contéineres constantes dos 03 (três) CE's Mercantes Bloqueados.
A Portonave tomou ciência pessoal do auto de infração em 08/05/2009 (fls. 2). A
impugnação, datada de 05/06/2009 (fls. 114), consta como recebida em
18/06/2009 (fls. 92 e ss). A contribuinte com a impugnação alegou, em resumo:  inexistên
autorização formal prévia) que fundamente a autuação;  as multas em caso desrespe
da razoabilidade e da
proporcionalidade; elas impõem um ônus mais grave que a própria conduta
sancionada;  as multas ofendem o principio do não
-confisco.
A unidade local proferiu termo de revelia em 18/06/2009 (fls. 179), com despacho
de 19/06/2009 (fls 180) declarando que a impugnação era intempestiva. Essa
situação foi notificada (Intimação DRF Itajaí s/no - fls. 180) à autuada em
25/06/2009 (AR às fls. 182).
O crédito foi inscrito em Divida Ativa Pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
06/07/2009 (fls. 185).
Mas em reação à Intimação DRF Itajaí s/n.o (fls. 180) a Portonave ingressou com
recurso voluntário recebida em 24/07/2009 pela unidade local de jurisdição.
Às fls. 227, instruindo o recurso voluntário, a Portonave junta cópia do AR que
acompanhou a Impugnação, postada em 09/06/2009 (confirmado pelo relatório
do objeto dos Correios de fls. 190). Há missiva da contribuinte por meia da qual
ela noticiou a impugnação datada de 09 de junho de 2009 (fls. 178).
A unidade local de jurisdição da Receita Federal pediu o cancelamento da
inscrição em Divida Ativa e encaminhou o processo à primeira instância de
julgamento para apreciação, reconhecendo o equívoco da revelia anteriormente
decretada (despacho às fls. 252).
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/06/2018 e
interpôs Recurso Voluntário em 03/07/2018 alegando, preliminarmente, nulidade do auto de
infração por ausência de prova material e, no mérito, impossibilidade da aplicação da multa
regulamentar, além da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001864/2009-15
4
PRELIMINAR
1. DA NULIDADE POR FALTA DE PROVA

Trata-se de questão estritamente processual, qual seja, na nulidade
em razão da não comprovação das informações trazidas no auto de infração, por falta de provas.
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a fund
amentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 142/CTN:
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da veri
ficação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumprila ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI
-
a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o númer
o de matrícula.
Com a adequada fundamentação e enquadramento legal, o fisco precisa reforçar
seu embasamento legal através de provas. A partir das fls. 10 dos autos, encontramos os extratos
de bloqueios dos CEs, extraídos do próprio SISCOMEX Carga, bem como os demonstrativos das
ocorrências e, por mais, que a recorrente afirme que não se pode atribuir presunção absoluta de
veracidade dos atos administrativos (tese genérica que esta conselheira até concorda), observa-se
que as provas que corroboraram os AI foram extraídas de programas oficiais, com dados
contundentes que, sequer são contraditados pela recorrente com provas diversas que ponham em
‘xeque’ a credibilidade das informações apresentadas.
Diante da explanação supracitada, tendo em vista as alegações de enquadramento
legal estaria equivocado, não identifico qualquer erro formal que macule o AI.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
1) DAS ALEGAÇÕES DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001864/2009-15
5
Inicialmente, os argumentos que envolvam inconstitucionalidades da Lei (razoabilidade e
desproporcionalidade) e ou ilegalidades do Decreto, não são passíveis de fundamentação de

acórdão do CARF conforme comandam o art. 26
A do Decreto 70.235/72,
bem
como
a Súmula Carf no 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2) DA MULTA REGULAMENTAR

A questão posta em discussão se refere a pertinência e adequação da autuação fisc
al imposta a ora recorrente por ter, supostamente, embaraçado ou dificultado a fiscalização e, po
r isso, ter ficado sujeita a penalidade prevista na alínea 'd' do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei n. 37, de 1966, contra a ora impugnante.
O regulamento é claro no sentido de que os veículos sujeitos ao controle aduaneiro
somente seriam aqueles procedentes ou com destino ao exterior conforme disposto no Título II,
Capítulo I “Controle Aduaneiro de Veículos” (art. 26 e seguintes) ou mesmo no art. 5o do mesmo
regulamento. Portanto, a lei não prevê a infração que foi considerada no presente processo.
Reforça que o veículo da Recorrente não sai nem adentra em território nacional para ser
enquadrado na tipificação da penalidade aplicada.
A penalidade aplicada está legalmente prevista no Decreto-lei no 37/66 nos
seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
O demonstrativo das ocorrências compilam os horários dos bloqueios e os horários
de saída das cargas do recintos alfandegados. Vejamos:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.041 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.001864/2009-15
6

Os extratos dos CEs comprovam a razão pela qual os bloqueios se operaram:

Como bem esclarece a recorrente em suas razões jurídicas: “Diante disso, abrem-se
duas possibilidades: (i) em não havendo qualquer bloqueio no sistema SISCOMEX CARGA, a
Recorrente pode efetuar a movimentação da carga para a área primária (descarga da
embarcação) e, também, para a zona secundária; (ii) caso contrário, em havendo bloqueio, a
Recorrente só pode efetuar a descarga da embarcação, devendo a carga permanecer no recinto
primário até a liberação da Autorizada Aduaneira”. O fato é que os bloqueios se deram ANTES da
retirada das cargas, conforme provas dos autos, não havendo, portanto, que se discutir.
Patente, pois, que as multas aplicadas são devidas.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 376
DF CARF MF
Original